Tribunal: TJDFT
Processo: 0730177-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485 INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, o réu somente é citado após o cumprimento da liminar. Não localizado o veículo e não requerendo o banco/credor a conversão em execução deve ele promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do réu, tanto para a localização do veículo, como para posterior citação válida.

2. Não atendido o comando judicial, mister a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc.IV, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.